Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-63.2024.8.11.0038
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-63.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE MARTINS COELHO - CPF: 522.942.501-68 (APELANTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REQUERIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO
. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. AUSENTE PEDIDO DE CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro e indenização por dano moral, mantendo a validade do negócio e dos descontos efetuados, diante da apresentação de documentação contratual pelo banco e da comprovação da disponibilização do crédito à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste
: (i)
na
incidem prescrição ou decadência; (
ii
)
na validade d
o contrato de cartão de crédito consignado; e (
iii
)
na anulação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastam-se prescrição e decadência, pois a pretensão envolve relação obrigacional de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada desconto, incidindo prescrição decenal (
CC, art.
205).

4. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14) e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo ao fornecedor comprovar a higidez do contrato.

5.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

6.
Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, não sendo possível a nulidade do contrato, em caso de comprovação efetiva do documento.

7.
No caso, o autor não postulou a conversão do contrato, mas tão somente sua anulação. Diante desse limite objetivo do pedido, não há falar em reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor buscava empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a conversão do pacto para empréstimo consignado, com adequação das taxas e restituição simples de valores pagos a maior.
2
.
Não se admite a anulação do contrato quando demonstrada a regularidade formal da contratação, sendo igualmente inviável a conversão da modalidade contratual na ausência de pedido específico da parte interessada
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 205;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
09/06/2021; TJMT, N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, j. 26/01/2024; TJMT, Ação 1039830-10.2024.8.11.0041, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria José Martins Coelho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Ressarcimento Material e Indenização por Dano Moral, movida em face de Banco BMG S.A.

Na origem, a Autora alegou que sofre descontos em seu benefício previdenciário desde novembro de 2018, referentes a um suposto cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Argumentou que a intenção seria um empréstimo consignado comum, e não a modalidade de cartão (RMC), que gera dívida impagável.
Pugnou
pela declaração de nulidade do negócio, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na existência de prova documental da contratação e da efetiva disponibilização do crédito em favor da autora, afastando a tese de vício de consentimento ou desconhecimento da modalidade contratual. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. Alega inexistir prova de uso do cartão, bem como onerosidade excessiva e formação de dívida impagável pelo desconto apenas do mínimo da fatura. Requer a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais. Pugna pelo
provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato e condenar o Apelado aos respectivos ressarcimentos.

Em contrarrazões, o Apelado arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

I
. PRESCRIÇÃO

O Banco apelado, em sede de contrarrazões, suscitou a prejudicial de mérito da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, sob o argumento de que o primeiro desconto ocorreu em 05/2016 e a ação somente foi proposta em 22/11/2024, ou seja, mais de oito anos após a celebração do negócio jurídico.

Contudo, quanto ao prazo prescricional aplicável à espécie, convém esclarecer que esta Câmara firmou entendimento de que em demandas desta natureza incide a prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo a partir de cada pagamento realizado. Senão vejamos:

“[...]
É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura. (N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)
.”

Portanto
não
há parcelas descontadas há mais de 10 anos antes do ajuizamento da
ação.

REJEITO
a prejudicial de prescrição.

II.

DECADÊNCIA

O apelado defende a necessidade de reconhecimento da decadência. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A pretensão deduzida nos autos transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é uniforme o entendimento desta Corte:

“[...] Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. [...] (N.U 1029387-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

REJEITO
, portanto, a decadência.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da contratação de cartão de crédito consignado, à regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante e à existência de dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo, incide o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência.

Nos termos do art. 14 do mesmo diploma, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a
apelante comprovou os descontos efetuados a título de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, conforme extratos juntados aos autos. Cabia, portanto, ao banco o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (art. 373, II, do CPC).

Embora o banco tenha apresentado cópias do termo de adesão, documentos pessoais, TED e outros relativos ao cartão de crédito consignado (ID
325198855
e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício
previdenciário d
a autora
na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular,
será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Em contratos híbridos que envolvem empréstimo consignado e cobrança como cartão de crédito, a prática é abusiva, impondo-se a conversão para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de juros de mercado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10398301020248110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).”

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do apelado a título de cartão de crédito.

No entanto, a
r.
sentença julgou improcedente a ação, e, da sentença, embora a parte autora tenha recorrido, verifica-se que requer a anulação do contrato, o que não se configura, em virtude do entendimento firmado desta e. Quarta Câmara de Direito Privado. Assim, não há falar em reforma da sentença.

Nesse contexto:

“[...]
O autor comprovou os descontos efetuados em sua folha de pagamento, portanto, cabe ao banco o ônus da prova da validade do contrato, o que não foi feito.
[...]
É abusiva a prática de conceder empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito sem o consentimento do consumidor.

6
. O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado regular, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição dos valores descontados em excesso.

7.
No caso, o autor não pleiteou a conversão do contrato, mas sim a sua anulação, observado que não é possível falar em reforma da sentença.
[...]
(N.U 1041196-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)
.”

“[...]
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, não sendo possível a nulidade do contrato, em caso de comprovação efetiva do documento.

(N.U 1001164-38.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
2% sobre o valor da atualizado da causa
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025